Tribunal: TJSP
Processo: 1016448-94.2018.8.26.0068
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Enquadramento
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
r Municipal no 18/1994 que previu o pagamento destas vantagens - Reestruturação da carreira do magistério realizada pela Lei Complementar Municipal no 230/2010, mas reconhecida a inconstitucionalidade do seu artigo 22-A pelo C. Órgão Especial desta Corte – Inexistência de violação ao quanto decidido no julgamento da ADI no 0579948-85.2010.8.26.000 - Impossibilidade de se estabelecer norma restritiva para o pagamento de benefício de caráter geral a determinada carreira – Pagamento das diferenças devido, inclusive com reflexos, autorizada a compensação com os valores já percebidos pela autora a título de Vantagem Pessoal Permanente - Correção monetária e juros de mora, nos termos do quanto decidido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810) – Precedentes - Sentença de procedência mantida.
Apelo e reexame necessário não providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1016448-94.2018.8.26.0068; Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Taboão da Serra - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Enquadramento

Relator(a):

Spoladore Dominguez

Comarca:

Taboão da Serra

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA DE TABOÃO DA SERRA (PROFESSORA) - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE QUINQUÊNIOS E DA SEXTA-PARTE, BEM COMO O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS ATRASADAS – Cabimento – Lei Complementar Municipal no 18/1994 que previu o pagamento destas vantagens - Reestruturação da carreira do magistério realizada pela Lei Complementar Municipal no 230/2010, mas reconhecida a inconstitucionalidade do seu

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA DE TABOÃO DA SERRA (PROFESSORA) - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE QUINQUÊNIOS E DA SEXTA-PARTE, BEM COMO O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS ATRASADAS – Cabimento – Lei Complementar Municipal no 18/1994 que previu o pagamento destas vantagens - Reestruturação da carreira do magistério realizada pela Lei Complementar Municipal no 230/2010, mas reconhecida a inconstitucionalidade do seu artigo 22-A pelo C. Órgão Especial desta Corte – Inexistência de violação ao quanto decidido no julgamento da ADI no 0579948-85.2010.8.26.000 - Impossibilidade de se estabelecer norma restritiva para o pagamento de benefício de caráter geral a determinada carreira – Pagamento das diferenças devido, inclusive com reflexos, autorizada a compensação com os valores já percebidos pela autora a título de Vantagem Pessoal Permanente - Correção monetária e juros de mora, nos termos do quanto decidido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810) – Precedentes - Sentença de procedência mantida.
Apelo e reexame necessário não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1016448-94.2018.8.26.0068, da Comarca de Taboão da Serra, em que são apelantes
PREFEITURA MUICIPAL DE TABOÃO DA SERRA e JUÍZO EX OFFICIO, é apelada
MARCIA CIPPICIANI DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo e ao reexame necessário. V.U. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016448-94.2018.8.26.0068 -Voto no 12470
2
Voto no 12470
Apelação Cível / Reexame Necessário no 1016448-94.2018.8.26.0068
Comarca: Taboão da Serra
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Prefeitura Municipal de Taboão da Serra
Apelada: Marcia Cippiciani de Andrade
MMa. Juíza: Rachel de Castro Moreira e Silva
SERVIDORA
PÚBLICA
DE
TABOÃO
DA
SERRA
(PROFESSORA) - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE
QUINQUÊNIOS E DA SEXTA-PARTE, BEM COMO O
PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS ATRASADAS Cabimento
Lei Complementar Municipal no 18/1994 que previu o
pagamento destas vantagens - Reestruturação da carreira do
magistério realizada pela Lei Complementar Municipal no
230/2010, mas reconhecida a inconstitucionalidade do seu artigo
22-A pelo C. Órgão Especial desta Corte
Inexistência de
violação ao quanto decidido no julgamento da ADI no
0579948-85.2010.8.26.000 - Impossibilidade de se estabelecer
norma restritiva para o pagamento de benefício de caráter geral a
determinada carreira Pagamento das diferenças devido, inclusive
com reflexos, autorizada a compensação com os valores já
percebidos pela autora a título de Vantagem Pessoal Permanente -
Correção monetária e juros de mora, nos termos do quanto
decidido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de
Repercussão Geral no 810)
Precedentes - Sentença de
procedência mantida.
Apelo e reexame necessário não providos.
Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por Marcia Cippiciani de
Andrade, servidora pública municipal (Professora de Educação Básica I), em face do
Município de Taboão da Serra, objetivando a percepção dos adicionais por tempo de
serviço (quinquênio e sexta parte), com os devidos reflexos, observando-se os percentuais
previstos nos Artigos 128, § 1o, e 129 da Lei Complementar Municipal no 18/1.994, os
quais foram suprimidos de seus vencimentos por ocasião da edição da Lei Complementar
Municipal no 230/2010.
A r. sentença de fls. 307/311, cujo relatório é adotado, julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016448-94.2018.8.26.0068 -Voto no 12470
3
“PROCEDENTE a ação, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de
Processo Civil, para 1) reconhecer o direito da autora à percepção das vantagens do
adicional por tempo de serviço e sexta-parte previstas no artigo 124, II e III, da Lei
Complementar Municipal no. 18/1994, determinando o apostilamento; 2) condenar o
requerido ao pagamento das diferenças devidas em razão do não pagamento dessas
vantagens, inclusive dos reflexos em férias, 13o e 14o salários, autorizada a compensação
com os valores já percebidos pela autora a título de Vantagem Pessoal Permanente VPP e
observada a prescrição quinquenal. Cuidando-se de crédito oriundo de relação jurídica
não-tributária, nos termos do entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do tema 810, os valores da condenação devem ser atualizados com base no
IPCA-E e os juros são fixados no percentual estabelecido para a caderneta de poupança. A
correção monetária incide desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga. Os
juros de mora são contados da citação, quanto às diferenças devidas antes desse marco, e
a partir de cada vencimento, no caso das diferenças referentes a período após esse marco.
Sucumbente, deve o requerido arcar com as custas e despesas processuais e honorários
advocatícios, calculados sobre o valor da condenação, observados os percentuais mínimos
previstos no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil”.
Soma-se ao reexame necessário, o apelo do Município de Taboão da
Serra (fls. 314/329). Alega, em resumo, que: 1) “A Lei Complementar Municipal
no230/2010, em seu artigo 22 A excluiu destes profissionais o direito a percepção do
adicional de tempo de serviço, porém, surgiram novos direitos inclusive a previsão da
evolução horizontal que ao invés de ser por quinquênio é por biênio trazendo muito mais
benéficos para o Magistério”; 2) referida lei foi objeto de declaração incidental de
inconstitucionalidade (Processo 0007830-61.2016.8.26.000), que, apesar de acolhida, não
transitou em julgado e não produz efeitos erga omnes; 3) “houve violação à coisa julgada,
em razão do que restou decidido na Adin no 0579948-85.2010.8.26.000 (a primeira que foi
ajuizada paralelamente a que impugnava idêntico dispositivo do Estatuto da GCM) , que
versa especificamente sobre o Estatuto do Magistério Municipal foi julgada
IMPROCEDENTE, antes mesmo da arguição de Inconstitucionalidade invocada no
presentes autos”; 4) “se prevalecer a R. Sentença guerreada e for considerada a
inconstitucionalidade do Art. 22 A, trará violação aos artigo 18 e Artigo 30, I da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016448-94.2018.8.26.0068 -Voto no 12470
4
Constituição Federal, Autonomia Municipal e organização do serviço público , assim
como isonomia e irredutibilidade”.
Contrarrazões às fls. 333/338.
Eis o breve relato.
A autora é servidora pública do Município de Taboão da Serra
(Professora de Educação Básica I), e pretende restabelecer o direito à percepção dos
adicionais por tempo de serviço (quinquênios e sexta-parte), como previstos na Lei
Complementar Municipal no 18/94.
Pois bem.
Prevê esta lei a concessão das seguintes vantagens:
“Art. 124. Além do vencimento, serão concedidas ao funcionário as
seguintes vantagens:
I - diária;
II - adicional por tempo de serviço;
III - sexta-parte;
IV - auxílio para diferença de caixa;
V - gratificação;
VI - função gratificada.
(...)
Art. 128. O servidor titular de cargo de provimento efetivo terá
direito, após cada período de cinco anos no serviço público, contínuo
ou não, à percepção de adicional por tempo de serviço.
§ 1o O adicional previsto neste artigo será calculado sobre o
respectivo vencimento, aplicando-se a Tabela constante deste
parágrafo, de acordo com o tempo de serviço e percentual
correspondente:
(...)
Art. 129. O servidor titular de cargo de provimento efetivo que
complete quatro qüinqüênios de serviço público fará jus à percepção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016448-94.2018.8.26.0068 -Voto no 12470
5
da sexta-parte do seu vencimento, ao qual se incorpora.” (destaquei)

Estas vantagens foram suprimidas pela Lei Complementar Municipal
no 230/10, que reestruturou a carreira do magistério, nos seguintes termos: “Art. 22-A - Não
se aplica aos cargos criados por esta Lei o disposto nos artigos 117, 118 e 124, II, III e VI
da Lei Complementar no 18, de 14 de setembro de 1994”, criando a verba denominada
Vantagem Pessoal Permanente (VPP), com o intuito de evitar a redução remuneratória.
Ocorre, contudo, que, 10.08.2016, o C. Órgão Especial deste Tribunal,
julgou o artigo 22-A da Lei Complementar Municipal no 230/10 inconstitucional na
Arguição de Inconstitucionalidade no 0007830-61.2016.8.26.0000; Relator o E.
Desembargador NEVES AMORIM, com a seguinte ementa:
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ARTIGO 22-A DA
LEI COMPLEMENTAR 230/10 DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA
SERRA
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS

PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO SUPRESSÃO DO DIREITO À
INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E
SEXTA-PARTE
DESCONSIDERAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
ISONOMIA
E
IRREDUTIBILIDADE
DE
VENCIMENTOS

IDÊNTICA REGRA APLICÁVEL AOS GUARDAS MUNICIPAIS DO
MESMO MUNICÍPIO, DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO
ÓRGÃO
ESPECIAL
(ADI
0423905-23.2010.8.26.0000)

ADICIONAIS
QUE
POSSUEM
CARÁTER
OBJETIVO,
CONCEDIDAS AO SERVIDOR EM RAZÃO DO TEMPO DE
EFETIVO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO, SEM A EXIGÊNCIA DE
NENHUM OUTRO REQUISITO, EXIGINDO SUA EXTENSÃO A
TODOS INDISTINTAMENTE, SEM EXCLUSÃO DE ALGUMAS
CARREIRAS, CLASSES OU CATEGORIAS, SOB PENA DE
VIOLAÇÃO AO TRATAMENTO ISONÔMICO QUE O MUNICÍPIO
DEVE MANTER EM RELAÇÃO A SEUS FUNCIONÁRIOS, POR
EXPRESSA IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL (ART. 124, § 1o DA
CE) INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22-A DA LC 230/10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016448-94.2018.8.26.0068 -Voto no 12470
6
DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA RECONHECIDA.
ARGUIÇÃO ACOLHIDA” (destaquei).
E, na continuidade do julgamento da Apelação de no
0009847-28.2012.8.26.0609, interposta naqueles autos, o E. Desembargador DJALMA
LOFRANO FILHO, em 31.01.2018, apontou que:
“Entretanto, ainda se vê vilipendiada a isonomia constitucional entre
os servidores públicos, uma vez que, para os guardas municipais, o Órgão Especial
declarou inconstitucional o artigo 34 da Lei Complementar Municipal no 222, de 20 de
agosto de 2010, que assim preceituava: Não se aplica aos cargos criados por essa lei o
disposto nos artigos 117, 118,124, II, III e IV e 145 da Lei Complementar no 18, de 14 de
setembro
de
1994
(TJ-SP,
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
no
0429305-23.2010.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti, por maioria de votos, j.
5.12.2012).
Na mesma linha, em nome da isonomia entre os servidores públicos,
ausente “discriminem” plausível lógico ou jurídico para diferenciação entre as categorias
de guardas municipais e professores, o Colendo Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça também reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 22-A da Lei Complementar
Municipal no 230 de 23 de setembro de 2010, que tem semelhante conteúdo daquele acima
transcrito: “Artigo 22-A. Não se aplica aos cargos criados por essa lei o disposto nos
artigos 117, 118, 124, II, III e IV da Lei Complementar no 18, de 14 de setembro de 1994”.
(...)
E como bem ponderado pelo ilustre Procurado de Justiça, Nilo
Spinola Salgado Filho, em seu parecer de fls. 314:
“Logo, o art. 129 da Constituição Estadual não pode ser entendido
como norma de observância obrigatória pelos Municípios porque respeita à matéria
reservada ao delineamento do regime jurídico de seus servidores públicos e que só admite
trato por lei de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo.
De outro lado, soa agressiva ao princípio da isonomia inscrito no § 1o
do art. 124 da Constituição Estadual a disposição do art. 22-A da Lei Complementar n.
230/10. Com efeito, o preceito legal contestado nega as vantagens previstas no Estatuto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016448-94.2018.8.26.0068 -Voto no 12470
7
Funcionalismo (Lei Complementar n. 18/94) aos Profissionais do Magistério integrantes
do quadro de pessoal do Município de Taboão da Serra.
Estabelece o § 1o do art. 124 da Constituição Estadual que a lei deve
assegurar aos servidores da Administração direta isonomia de vencimentos para cargos
de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder, ressalvadas as vantagens de
caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho.
Quinquênio e sexta-parte são vantagens pecuniárias concedidas de
maneira objetiva, não havendo a exposição de qualquer critério lógico e racional, ou
orientado pelo bom senso, que inculque ou indique a necessidade de destiná-la aos
servidores públicos em geral com exclusão de algumas carreiras, classes ou categorias.
Daí porque se afigura inconstitucional, por violação ao art. 124, § 1o,
da Constituição Estadual, o art. 22-A da Lei Complementar n. 230/10 na parte em que se
refere ao art. 124, II e III, da Lei Complementar n. 18/94” - destaques acrescidos”.
Após, em 06.06.2018, o C. Órgão Especial deste Tribunal, da mesma
forma, acolheu a Arguição de Inconstitucionalidade 0009010-44.2018.8.26.0000; Relator o
E. Desembargador BERETTA DA SILVEIRA, declarando a inconstitucionalidade do
artigo 22-A da Lei Complementar no 230/2010 de Taboão da Serra, inclusive, com
apontamento de inexistir violação à coisa julgada em razão do que restou decidido na Adin
no 0579948-85.2010.8.26.000, nos seguintes termos:
“A atenta leitura do V. Aresto proferido na Ação de Declaração de
Inconstitucionalidade no 0579948-85.2010.8.26.0000, da relatoria do eminente Des. Ruy
Coppola (j 26.10.2011), permite enxergar que o fito daquele embate voltou-se à
declaração de inconstitucionalidade dos incisos VI a VIII do § 2o do at. 18 da Lei
Complementar no 230/2010, instituidor do proveito denominado VPP e da metodologia de
apuração.
Consoante esclareceu Sua Excelência “(...) a Lei Complementar n°
230/10, do Município de Taboão da Serra, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e
vencimentos dos profissionais do magistério foi aprovada, sem qualquer emenda
parlamentar e pelo seu artigo 18, parágrafo 2o, incisos VI, VII e VIII fez incorporar as
gratificações, quinquênios e sexta parte dos servidores que a possuíam e tacitamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016448-94.2018.8.26.0068 -Voto no 12470
8
revogou os artigos 118 e 124, II e III da Lei Complementar n° 18/94 que dispõe sobre o
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Taboão da Serra, que tratavam do direito
dos servidores estatutários do Magistério à incorporação por exercício de cargo de maior
remuneração, do adicional de tempo de serviço (quinquênios) e da sexta parte. (...)”,
rematando que “(...) não há que se falar em inconstitucionalidade da Lei Complementar
de n° 230/10 do Município de Taboão da Serra. (...)”.
De modo contrário, o atual questionamento (alocado em ação
condenatória de rito ordinário) tem sede na impossibilidade de se impor corte de
vantagens concedidas mediante critério objetivo, em nítida rota de colisão com os cânones
da Lei Orgânica Municipal e do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, aí
residindo a pedra de toque, vale dizer, a amputação ditada no art. 22-A da já mencionada
Lei Complementar no 230/2010.
Calha realçar, conquanto todos saibam, que a coisa julgada
pressupõe unicamente a tríplice identidade dos elementos da ação, regra essa que não
se aplica ao combate em voga.
Tirante a coincidência de a Edilidade ser ré em ambas as demandas,
o mais não guarda a mesma similute, seja porque os autores aqui são distintos, como
distintos são o objeto (na primeira, ele é a declaração de inconstitucionalidade dos incisos
VII e VIII do § 2o do art. 18 da Lei Complementar no 230/2010, ao passo que no
momentâneo caso é o art. 22-A) e a causa de pedir (na primeira, tem-se o conflito com a
Constituição Estadual, enquanto nesta a fundação está no direito dos autores em receber
benefícios legalmente previstos no Estatuto dos Funcionários Públicos e na Lei Orgânica
daquelas terras, assim considerados objetivamente, ou seja, quinquênio e sexta-parte)”.
Como se vê, em duas oportunidades o C. Órgão Especial deste
Tribunal declarou a inconstitucionalidade do dispositivo que suprimiu as vantagens ora
pugnadas. Assim, ainda que as decisões não tenham sido proferidas em controle
concentrado de constitucionalidade, de rigor segui-las, em observância ao disposto no
artigo 927, V, do CPC.
Ademais, não é caso de submeter a matéria novamente ao C. Órgão
Especial, a fim de se evitar repetição desnecessária de julgamentos sobre o mesmo tema.
Conforme disposto no artigo 949, parágrafo único, do CPC, “Os órgãos fracionários dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016448-94.2018.8.26.0068 -Voto no 12470
9
tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de
inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do
Supremo Tribunal Federal sobre a questão”.
Assim, correta a r. sentença ao reconhecer o direito da autora à
percepção das vantagens do adicional por tempo de serviço e sexta-parte previstas no artigo
124, II e III, da Lei Complementar Municipal no. 18/1994, com o regular apostilamento e
condenação do requerido ao pagamento de eventuais diferenças, inclusive dos reflexos em
férias, 13o e 14o salários, autorizada a compensação com os valores já percebidos a título de
Vantagem Pessoal Permanente e observada a prescrição quinquenal.
Confira-se, a respeito do tema, julgados deste E. Tribunal:
“Apelação e remessa necessária. Servidora pública. Professora
municipal. Pretensão de recebimento de adicional por tempo de
serviço.
Quinquênio
e
sexta-parte.
Admissibilidade.
Inconstitucionalidade do artigo 22-A, da Lei Complementar
Municipal 230/2010 reconhecida pelo Órgão Especial deste Tribunal
de Justiça. Juros moratórios e correção monetária que deverão
obedecer ao disposto na Lei 11.960/2009 e o decidido pelo Supremo
Tribunal Federal mediante o julgamento do recurso extraordinário
870.947/SE (tema 810). Sentença mantida. Portanto, recurso
improvido”
(Apelação
/
Remessa
Necessária
1006483-21.2018.8.26.0609;
Relator
Desembargador ENCINAS
MANFRÉ; j. 30/06/2020).
“ADICIONAIS TEMPORAIS Servidora pública do município de
Taboão da Serra Pretensão ao recebimento de quinquênios e da
sexta-parte, bem como o pagamento das diferenças atrasadas

Possibilidade Lei Complementar Municipal no 18/1994 que previu o
pagamento dos adicionais - Reestruturação da carreira do magistério
realizada pela Lei Complementar Municipal no 230/2010, mas
reconhecida a inconstitucionalidade do seu artigo 22-A pelo C. Órgão
Especial desta Corte Ausência de violação à coisa julga em relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016448-94.2018.8.26.0068 -Voto no 12470
10
ao decidido na ADI no 0579948-85.2010.8.26.000 Inexistência de
afronta à autonomia municipal (artigos 18 e 30, I, da CF) -
Precedentes desta C. Corte - R. Sentença mantida. CONSECTÁRIOS
LEGAIS Sobre os valores devidos deverão incidir juros e correção
monetária nos termos do decidido no julgamento dos Temas 810, pelo
C. STF. VERBA HONORÁRIA Adequação da fixação operada em
Primeiro Grau - Majoração levada a efeito nos termos do parágrafo
11, do artigo 85, do CPC. Recursos improvidos” (Apelação / Remessa
Necessária
1004112-50.2019.8.26.0609;
Relator
Desembargador CARLOS EDUARDO PACHI; j. 19/06/2020).
“APELAÇÃO. Ação de procedimento comum. Servidor Público
Municipal. Taboão da Serra. Magistério. Supressão do Adicional
Quinquenal. Reestruturação da carreira operada pela Lei Complementar Municipal no
230/2010.
Reconhecimento
de
inconstitucionalidade do artigo 22-A da referida norma pelo Órgão
Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça. Inexistência de violação
ao quanto decidido no julgamento da ADI no
0579948-85.2010.8.26.000. Impossibilidade de se estabelecer norma
restritiva para o pagamento de benefício de caráter geral a
determinada carreira. Sentença de procedência mantida. Negado
provimento ao recurso” (Apelação Cível 1008394-68.2018.8.26.0609;
Relatora Desembargadora HELOÍSA MARTINS MIMESSI; j.
28/05/2020).
Sobre os valores devidos, no que diz respeito à correção monetária
incidente sobre os valores devidos, em que pese o teor de decisões anteriores desta C.
Câmara, cumpre mencionar que conforme decisão proferida em 20.09.2017, no Recurso
Extraordinário no 870947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), Rel. Min. LUIZ FUX,
foi reconhecida, com força vinculante, a inconstitucionalidade da utilização da TR para fins
de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, no período anterior
à expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor, fixando-se a seguinte tese:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016448-94.2018.8.26.0068 -Voto no 12470
11
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.” (d.n.)
Note-se, ainda, que, em 03.10.2019 o A. Supremo Tribunal Federal
rejeitou os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida, que transitou em julgado no dia 03.03.2020; assim, impõe-se, na espécie, a
atualização monetária do valor devido por meio do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo Especial IPCA-E (IBGE), índice oficial de medição inflacionária
criado em 30.12.1991.
Já, no que diz respeito aos juros moratórios, decidiu o A. Supremo
Tribunal Federal, no mesmo RE 870947/SE, que, caso não se trate de relação jurídica de
natureza tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas de poupança nas
condenações da Fazenda Pública é constitucional, devendo ser aplicada a regra do o artigo
1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, com redação dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009,
fixando-se a seguinte tese:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016448-94.2018.8.26.0068 -Voto no 12470
12
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09” (d.n.)
Por derradeiro, diante da sucumbência experimentada pelo requerido e
considerando o trabalho realizado na fase recursal (artigo 85, § 11, do CPC), majora-se a
verba honorária para 11% do valor da condenação, observando-se que não houve
insurgência quanto ao montante fixado no primeiro grau de jurisdição.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido
apreciadas todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo
constitucional ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo e ao reexame
necessário, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator